Tribunal: STF
Processo: AI 489614
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. Nos termos do art. 66, § 1º, da LC 35/79 - Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, as férias forenses no mês de julho iniciam-se
 no dia 2 e terminam no dia 31, não ocorrendo, por conseguinte,
suspensão do prazo processual no dia 1º daquele mês. É intempestivo,
 portanto, o recurso extraordinário, apresentado perante o Tribunal
a quo após o decurso do período legal.
2. Agravo regimental
improvido.